Tribunal: TJDFT
Processo: 0725973-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725973-38.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. EMBARGADO: IBRAHIM BITAR DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por IBRAHIM BITAR contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial interposto por SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.. Em síntese, aponta que a decisão seria omissa, pois não teria enfrentado o argumento deduzido em contrarrazões ao recurso especial, no sentido de que a matéria trazida no aludido apelo estaria carente de prequestionamento e encerraria inovação recursal. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, “Como cediço, a Lei no 13.256/2016 introduziu no Código de Processo Civil a competência dos Presidentes e Vice-Presidentes dos Tribunais para o exercício do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais, sendo o juízo positivo irrecorrível” (decisão monocrática na Rcl 47637, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 19/6/2024). Outrossim, “É descabido agravo contra decisão que admite parcialmente recurso especial, uma vez que, em razão da admissão parcial do reclamo, este subirá a esta Corte Superior, ocasião em que se procederá ao refazimento do juízo de admissibilidade da íntegra do recurso. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.020.761/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023) (g.n.). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Remetam-se os autos ao C. STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009